Tribunal: TJDFT
Processo: 0701881-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DA EXECUÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (TEMA 14). EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO APRESENTADOS. MATÉRIA PRECLUSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CARACTERIZADO.
1. Esta Eg. Corte de Justiça já se posicionou, quando do julgamento do IRDR n. 0715584-36.2019.8.07.0000 (Tema 14), no sentido de que é possível incluir, em sede de execução, as prestações vincendas, no âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo.
2. Insubsistente a tese da devedora de que a execução de parcelas inadimplidas no curso do processo, oriundas de obrigação de trato sucessivo, se limita à data da propositura da ação, haja vista que é permitida a inclusão das parcelas que se vencerem em eventual fase de cumprimento de sentença ou execução.
3. O exequente apresentou pedido de inclusão das prestações vincendas quando de ajuizamento da ação, não tendo a executada opostos os embargos à execução, oportunidade em que poderia se insurgir contra a cobrança das parcelas vincendas. 3.1. Portanto, no caso concreto, é inequívoco que a matéria se encontra preclusa.
4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.